Tribunal: TJMT
Processo: 0024434-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024434-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI PIRES DOS SANTOS - CPF: 318.395.091-04 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ELBERI CARLOS TEOTONIO - CPF: 318.439.721-15 (EMBARGANTE), EVANGELISTA MARQUES DE MORAES - CPF: 362.323.781-72 (EMBARGANTE), MAURICIO CAMPOS DUCA - CPF: 452.869.221-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INOCORRENTES - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - DISPOSITIVOS EXPLICITAMENTE ANALISADOS -

EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 978.457/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 26/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI PIRES DOS SANTOS e OUTROS contra o acórdão desta Câmara que, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para excluir da sentença o direito prospectivo à licença-prêmio e reduzir o valor da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para redimensionar o rateio dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para o autor e definir para a atualização monetária a observância do TEMA 810/STF (id. 20640495).

Os embargantes insurgem-se contra obscuridade e contradição no acórdão ao não reconhecer a aplicabilidade da licença-prêmio à situação temporária do militar da reserva remunerada convocado, sob o fundamento de que não se pode dar margem à interpretação diversa ou genérica do que a lei impõe, propondo que se houve o atendimento das exigências legais, deve ser determinada a licença-prêmio, conforme consta no Decreto Estadual no 3.621/2004, que regulamenta a sua concessão, bem como a Lei Complementar

no 231/2005.

Apontam iguais vícios relativamente à redução dos honorários advocatícios e sua redistribuição proporcional, sob a ponderação de que não se trata de o Estado-réu dar causa, mas sim do reconhecimento da procedência do pedido, e que o valor fixado destoa do trabalho empregado no processo, que tramita desde o ano de 2014.

Nesses termos, aqui abreviados, requerem provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para que o julgado seja complementado e reformado, a fim de manter integralmente a sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso que conceda a licença-prêmio aos autores/embargantes e fixou o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC. Alternativamente, prequestionam o art. 100 da Lei Complementar no 231/2005 e o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, tidos violados (id. 6721780).

Em contrarrazões, após salientar a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e o intento de reexame da causa, o Estado de Mato Grosso pugnou o desprovimento e a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC (id. 23845988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise das razões recursais revela a pretensão dos embargantes em alterar o resultado do julgado, no sentido de restabelecer a r. sentença na parte em que reconheceu o direito à concessão de licença-prêmio aos militares convocados para a Guarda Patrimonial e que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que é inviável nesta seara recursal.

Além disso, não obstante reportem contradição e obscuridade, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa.

Desse modo, eventual
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

Outrossim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas não é este o caso dos autos, como informa a simples leitura do acórdão.

De início, relevante a conceituação de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ MITIDIERO sobre obscuridade e contradição -
verbis:

“Decisão obscura
é a que falta clareza concernente à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A
decisão é contraditória
quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis dentro de si”

(
in
Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Na hipótese, sobre a licença-prêmio, após a transcrição do
art. 100, da Lei Complementar no 231/2005
, que, extraordinariamente, se diz que não houve pronunciamento judicial, a matéria foi assim analisada no acórdão:

“Dessume-se, pois, das expressões estatutárias, que a Licença-Prêmio é a autorização para o afastamento remunerado do serviço ativo,
conceitualmente destinada a estimular a assiduidade dos servidores
. Sendo assim,
sua aplicabilidade, no caso concreto, não atende a finalidade social da referida licença, muito menos o escopo da convocação, que é justamente a designação voluntária ao serviço ativo, em caráter transitório, para o exercício de funções específicas, mediante gratificação pro labore adicionada aos proventos
.

Nessa direção, cabe ressaltar que o fato de a lei de regência referir, em termos genéricos, que o militar convocado “terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa conferidos ao militar da atividade de igual situação hierárquica” –
na verdade referindo as prerrogativas do grau hierárquico
– nada altera a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, daí a inaplicabilidade da licença-prêmio à situação temporária do militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo para o exercício de atividades específicas
.

Ou seja,
se a finalidade pública explícita em lei para a reversão temporária do militar da reserva à ativa é o exercício de atividades específicas, é incabível a concessão de licença para o afastamento destas mesmas atividades objeto da convocação
.”
(Sem destaques no original).

Nas razões, além de não indicar onde residiriam eventuais proposições contraditórias ou inconciliáveis dentro da decisão, os embargantes evidenciaram a compreensão do raciocínio jurídico à adequação da norma ao caso concreto, tanto é assim que invectivaram os seus termos, o que desmerece às inteiras a ocorrência dos vícios supramencionados.

Também, não se apontou contradição nem obscuridade na revisão e redistribuição dos honorários advocatícios, ao contrário, os embargantes reproduziram o excerto afeto à aplicação do
art. 85, § 2o, I a IV e § 3o do CPC
.

A ilação de que “
houve certa contradição, já que não se trata do Estado-réu dar causa, mas sim da reconhecimento da procedência do pedido”
resolve-se na transcrição, pelos próprios embargantes, do trecho do acórdão pertinente a aplicação do art. 85, § 4o, III, do CPC.

Para a asserção de que não seria
“cabível rateio de custas”
, remeto os embargantes à leitura do art. 86,
caput
, do CPC, e ilustro a linha
de intelecção impressa pelo C. STJ,
cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal -
verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Com relação à fixação dos honorários advocatícios, "a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito". Precedentes.

2. No caso dos autos, após o julgamento de ambos os recursos especiais, dos quatro pedidos deduzidos pela agravante, apenas três foram julgados procedentes, razão pela qual não há se falar em sucumbência mínima.

3. Nesse cenário, imprescindível proceder ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais fixados pela origem, englobando as custas, despesas e honorários advocatícios.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

Finalmente, no que se refere à consideração do trabalho do advogado e do tempo de tramitação do processo, na quantificação dos valor dos honorários, calha o seguinte excerto do acórdão embargado:

“
Assim, acorde com precitado entendimento e o art. 85, § 8o, do CPC, constato que o patrono do autor se houve zeloso. Por sua vez, a matéria já é hóspede neste Tribunal de Justiça e não apresenta complexidade, porém, considerando que a petição inicial foi protocolada no já distante 27/05/2014, a demora na entrega da prestação jurisdicional recomenda a estipulação de honorários em termos proporcionais à peregrinação processual, de maneira que a
fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), melhor atende aos critérios de equidade e proporcionalidade
”. (Sublinhado no original).

PONTES DE MIRANDA, sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, é incabível sustentar que o aspecto legal não teria sido analisado, apenas porque o seu exame contrariou os argumentos defendidos pela embargante.

Em arremate, quanto ao pleito, nas contrarrazões, pela fixação de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC, acompanho entendimento do STJ no sentido de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020